Tribunal: TJDFT
Processo: 0724427-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724427-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA VERSIANI AGRAVADO: ROGERIO VERSIANI NEVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA LÚCIA VERSIANI em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0721820-98.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a impenhorabilidade do bem em razão do imóvel constituir-se de bem de família por ser o único de sua propriedade. Destaca que a dívida se funda em nota promissória e, por não se tratar de débito oriundo do próprio bem, inviável sua penhorabilidade. Afirma que é idosa e, mesmo morando sozinha no apartamento, por ser sua residência, tem natureza de bem de família. Afirma, ainda, que deve ser afastada a multa por litigância de má fé, pois apenas exerceu direito de defesa ao apresentar a exceção de pré executividade. Ressalta que para a condenação é necessário a comprovação da má fé, o que, na espécie, não está demonstrado, pelo que se impõe o afastamento da condenação. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o leilão designado bem como o afastamento da multa por litigância de má fé. No mérito, o seu provimento para que a decisão seja reformada declarando-se a impenhorabilidade do imóvel assim como excluída a imposição de multa por litigância de má fé. Preparo recolhido no ID 27710129. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E, nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso apenas no que tange à aplicação de multa por litigância de má fé, conforme exponho. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 98598157 dos autos na origem): 1) Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por VERA LUCIA VERSIANI nos autos desta Execução de Título Extrajudicial na qual se deferiu a penhora, avaliação (id 66182910) e alienação do imóvel Apartamento no 604 do Bloco K, da Superquadra Norte 112 em leilão judicial (id 75164408). A executada afirma que o referido bem "não pode ser objeto de penhora, muito menos ser levado a leilão judicial, por se tratar de imóvel residencial próprio da requerente, sendo, portanto, impenhorável e não pode responder por dívida civil contraída por sua proprietária". Por este motivo, requer, em sede de tutela de urgência, o cancelamento imediato da hasta pública. Mandado de avaliação e intimação da penhora e da avaliação expedido no id 92808442 e cumprido no id 73493154 (30/09/20), sem manifestação da executada. Mandado de intimação de leilão expedido no id 97403380 e cumprido no id 98534791 (26/07/21). Conforme edital de hasta pública (id 97403997), o 1o leilão "inicia-se no dia 27/07/2021, às 12h40min, permanecendo aberto por mais 10 (dez minutos) para recebimento de lances pelo preço à vista igual ou acima da avaliação, que não poderão ser inferiores ao valor da avaliação (R$1.178.000,00). Não havendo lance igual ou superior ao da avaliação no 1o leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão". Deste modo, o pedido de tutela de urgência se mostra inócuo, visto que os autos somente vieram conclusos na data de realização do leilão, ato que se pretende o cancelamento. Ademais, conforme arts. 300 e seguintes do CPC/15, necessário se faz a comprovação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito. Porém, caso o imóvel venha a ser arrematado em 1o Leilão, de acordo o art. 903, § 1o, ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser, invalidada, considerada ineficaz ou resolvida, a depender do caso concreto. Ou seja, não se trata de uma situação irreversível que venha a causa perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Repise-se que a executada foi intimada da penhora, da avaliação e da data do leilão, apenas arguindo a impenhorabilidade na data designada para o ato, o que revela ardil e artifício para se opor à execução, caracterizando litigância de má-fé. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Pela litigância de má-fé, condeno a executada ao pagamento de multa que arbitro em 5% sobre o valor atualizado do débito, a reverter em benefício do exequente, exigível nos próprios autos (art. 774, II e parágrafo único, do CPC) Aguarde-se decurso do prazo para manifestação do exequente, já intimado. Após, venham os autos conclusos para decisão. 2) Considerando o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, art. 11, em segunda intimação, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos do TJDFT serão feitas “via sistema”. Int. 1. Impenhorabilidade de Bem de Família A agravante sustenta a impenhorabilidade do bem em razão do imóvel constituir-se de bem de família por ser o único de sua propriedade. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No mesmo sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. Nessa esteira, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Na hipótese, a executada, ora agravante, não apresenta qualquer elemento para fundamentar a incidência da impenhorabilidade nos termos previstos no art. 5o, parágrafo único, Lei no 8.009/1990, não sendo possível afastar a penhora do imóvel. Assim também vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VIABILIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONSTRUIÇÃO MANTIDA. 1. Mostra-se legítima a penhora no rosto dos autos de ação de inventário referente a direito de crédito do executado, relativo a valores remanescentes de alienação de bem imóvel objeto de partilha, quando não demonstrado que se trata de bem de família com garantia estendida a herdeiros, alegação com base na qual se tentou desconstituir a penhora. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1346633, 07067073920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SOCIEDADE EMPRESARIAL EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NÃO ACOLHIMENTO. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DE AVALISTA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Isso significa que o deferimento de recuperação judicial à sociedade coexecutada não tem o condão de suspender a execução em relação aos fiadores ou avalistas. 2. O patrimônio objeto da constrição ora questionada não pertence à sociedade empresarial que está em processo de recuperação judicial, consoante certidão de ônus colacionada aos autos, circunstância suficiente para afastar a alegada violação ao juízo universal. 3. No que diz respeito à impenhorabilidade do bem de família, constitui ônus do executado provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. 4. O coexecutado, proprietário do imóvel penhorado, informa que os seus sogros residem no bem, contudo não há nos autos elementos de provas aptos a demonstrarem que se trata do mesmo núcleo familiar. Além disso, evidencia-se, a partir da certidão acostada ao ID 44214804 (dos autos de origem), que o coexecutado proprietário do bem não reside no imóvel. Desse modo, não há que se falar em proteção ao bem de família se o imóvel não é destinado à residência do proprietário executado, tampouco é utilizado como renda para a sua subsistência. 5. Assim, o fato de o executado ter cedido o imóvel penhorado aos sogros, os quais compõem núcleo familiar distinto, não atrai a impenhorabilidade ora buscada. Isso porque, por parte do executado, não se evidencia, a partir do acervo probatório, o cumprimento do requisito legal, qual seja, residir no imóvel, tampouco ficou demonstrada a satisfação da exigência estabelecida no enunciado sumular n. 486 do col. STJ[1], segundo a qual se viabiliza a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família nos casos em que, embora o executado não resida no bem, o imóvel esteja locado e o valor da locação se reverta, exclusivamente, à subsistência ou moradia de sua família. 6. Recurso conhecido e desprovido. [1] Súmula n. 486: é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. (Acórdão 1329510, 07529455320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DESCONSTITUIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O escopo da Lei n. 8.009/90, ao dispor sobre a impenhorabilidade do bem de família, consiste na proteção do único imóvel que serve para moradia do núcleo familiar. 2. No caso em comento, o exequente/agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia em comprovar que o imóvel, objeto da constrição judicial, não é o único registrado em nome do executado, não constituindo, portanto, bem de família, o que possibilitaria afastar a regra da impenhorabilidade, fundamento da decisão monocrática recorrida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1304186, 07241547420208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. Conserva-se a penhora do imóvel, se não comprovada por quem alega, mediante a juntada de certidões imobiliárias, a condição de bem de família sujeito à proteção legal da impenhorabilidade. (Acórdão n.1105201, 20160020212386AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 252/259) Assim, inexistem motivos para alterar a decisão agravada que rejeitou a alegação da impenhorabilidade em razão do bem constituir-se como bem de família. 2. Litigância de má fé A parte agravante também se insurge quanto à aplicação de multa por litigância de má fé, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito sob a alegação de que não restou demonstrada a má fé, elemento necessário à imposição da multa. Com razão. O Código de Processo Civil, ao tratar da litigância de má-fé, assim dispõe: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Não restou configurada, in casu, a litigância de má-fé, devendo esta se manifestar de forma inconteste. Entendo que a agravante não descumpriu nenhum de seus deveres, não almejou protelar o feito, não havendo que se falar em litigância de má-fé, ou de aplicação de multa, uma vez que tão somente exerceu seu direito de ação. Ademais, a alegação do Juízo a quo, de que a agravante foi intimada da penhora, avaliação e data do leilão e somente se insurgiu no feito na data do leilão não deve prosperar pois, a hasta pública foi designada para o dia 27 de julho de 2021, o mandado de intimação do leilão (ID 97403380) somente foi expedido pela Secretaria no dia 13 de julho de 2021 (ID 97403380 – Pág. 1) e a agravante foi intimada do ato apenas no dia 26 de julho de 2021, às 18:16 (ID 98534791), sendo absolutamente razoável que tenha apresentado a impugnação no dia seguinte à sua intimação, data designada para o leilão. Este Tribunal já decidiu: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3o, INCISO V, DO CC. TERMO A QUO. CONHECIMENTO DA LESÃO AO DIREITO DA PARTE. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CIRURGIA DE CATARATA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO TARDIO COMPROVADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 6. Não há que se falar em litigância de má-fé, se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 7. Apelo do autor provido em parte. Apelo do réu não provido. (Acórdão 1333945, 07033806420188070009, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 30/4/2021. Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE NÃO DERRUBAR EDIFICAÇÃO. MURO LIMÍTROFE. CONSTRUÇÃO DE JANELA. IRREGULARIDADE. RECONVENÇÃO. PRETENSÕES COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. PROVA. ÔNUS DO RECONVINTE (CPC, ART. 373, I). REALIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DAS ESFERAS JURÍDICAS PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PEDIDOS REJEITADOS. APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DO APELO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TESE. OBRIGAÇÃO DE RETIRAR EDIFICAÇÃO. LIMITES DA DEMANDA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTO DIVERSO. VIOLAÇÃO DA ADSTRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO COMINATÓRIA. ACORDO. PEDIDO ABARCADO NA TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. REPRISAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). (...) 5. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. (CPC, art. 80). 6. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime. (Acórdão 1306967, 07052384520188070005, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DO DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA NOVA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO. DOCUMENTO PASSÍVEL DE SER PRODUZIDO NA ORIGEM. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. (...) 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1330739, 07005837420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Sem Página Cadastrada.) Portanto, não resta caracterizada a litigância de má-fé, de modo que não há motivos para a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, imposta à agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE a tutela, apenas para suspender a aplicação da multa por litigância de má fé. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de julho de 2021 17:52:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador